Tribunal: STF
Processo: RHC 243813
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Peculato. Pretensão de oferecimento de acordo de não persecução penal. 4. Imputada à ré a prática de nove condutas delituosas, em concurso material, deve ser considerada, para a oferta de ANPP, a pena mínima de todas as infrações somadas, não a pena mínima do único tipo penal. 5. Agravo regimental desprovido.